Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-22.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703828-22.2018.8.07.0014 RECORRENTE: CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO RECORRIDOS: 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, BANCO BRADESCO SA, MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO E LEGAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. CONFIRMAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DUPLA GARANTIA A CONTRATO DE MÚTUO. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Uma vez que o Autor, ao manifestar-se em réplica, expressamente rejeitou a possibilidade de substituição de um Réu cogitado como ilegítimo em peça de resposta por outro, não pode, na presente oportunidade, lamentar que não lhe foi conferida a oportunidade de postular a substituição que anteriormente rejeitou. 2 – Não há cerceamento do direito de produção de provas se o Julgador age na conformidade da disciplina contida no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, por reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento. 3 – Se o Tribunal já firmou, em provimento definitivo, juízo de valor sobre questão reposta à apreciação pelo Apelante na presente oportunidade, não há possibilidade de rediscussão da matéria, ante o evidente óbice da coisa julgada, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, essencial à manutenção da ordem jurídica e à preservação do Estado Democrático de Direito. 4 – Se já havia, de forma irregular, pois inexistente o desmembramento da matrícula, assinado contratos de promessa e compra e venda de apartamentos em favor de terceiros, não deveria o Autor ter dado o bem que os engloba em garantia à instituição financeira. Contudo, uma vez firmado o mútuo, não pode valer-se na presente oportunidade da própria torpeza para invocar a suposta ilegalidade do ajuste com base em tal razão. 5 – Inexiste a afirmada instituição de dupla garantia, pois, no campo das Garantias consta do contrato a expressão hipoteca como alternativa à expressão alienação fiduciária, o que torna óbvio que a instituição financeira utiliza um formulário padrão para a concessão do mútuo, no qual poderá ser pactuada um ou outro mecanismo de segurança (hipoteca ou alienação fiduciária), mas não os dois concomitantemente. 6 – Não pode o Autor pleitear em nome próprio proteção da posse detida pelos promitentes compradores, conforme o previsto no art. 18 do CPC. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 338 do Código de Processo Civil, por ausência de oportunidade para sanar a irregularidade no polo passivo; b) artigos 373, inciso I, e 442, ambos do CPC, ao indeferir o pedido de produção de prova testemunhal e pericial, configurando grave cerceamento do direito de defesa; c) artigos 337, §2o, e 504, ambos do CPC, ao manter a declaração de existência de coisa julgada em relação ao feito ajuizado em desfavor do Banco Bradesco; d) artigo 26, §§ 3° e 4°, da Lei 9.514/1997, por não ser notificado pessoalmente para purgar sua mora. Em relação ao item “d” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementa de julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, Manoel Aristides Sobrinho e Banco Bradesco S/A. requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Alisson Dias de Lima (OAB/DF 24.699) e Roberta Beatriz do Nascimento (OAB/DF 48.290). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 337, §2o, 338, 373, inciso I, 442, e 504, todos do CPC, e 26, §§ 3° e 4°, da Lei 9.514/1997, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca das referidas teses, verbis: Irregularidade no polo passivo – ID 23257487 – Pág. 6 Como se vê dos autos, facultado a ele manifestar-se em réplica, após a vinda aos autos das contestações dos Réus, expressamente rejeitou a possibilidade de substituição do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal pela pessoa de MANOEL ARISTIDES SOBRINHO (Doc. Num. 19847284 – Pág. 31). Dessa forma, não pode, na presente oportunidade, lamentar que não lhe foi conferida a oportunidade de postular a substituição que ele mesmo rejeitou. Tenho, portanto, a partir da manifestação encartada em réplica, que se operou a preclusão lógica, sendo vedada ao Apelante a adoção de postura contraditória. Cerceamento de defesa – ID 23257487 – Pág. 7 A apuração do valor do imóvel como um todo ou mesmo dos apartamentos ou lojas que integram o prédio e ainda a verificação da ausência de notificação do Apelante no endereço declinado no instrumento contratual não se faziam essenciais ao desate da lide, como bem se extrai do raciocínio empreendido pelo Julgador. Dessa forma, inteiramente despicienda a realização de perícia ou mesmo a oitiva de testemunhas sobre fatos que não se revelam influentes para a elucidação da controvérsia. Como se sabe, de acordo com o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não está obrigado o Juiz, cuja convicção esteja formada, a proceder à instrução probatória. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Assim, em regra, não representa cerceamento do direito de defesa o julgamento antecipado do mérito se o Julgador age na conformidade da disciplina contida no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, possibilidade que lhe é assegurada se reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento, haja vista que deles é o destinatário. Existência de coisa julgada e Ausência de intimação – ID 23257487 – Págs. 7/8 Como se extrai dos documentos colacionados aos autos, os pedidos deduzidos na Ação Anulatória de Execução de Título Extrajudicial (Feito no 2013.01.1.123209-0) restaram julgados improcedentes, rejeitando-se a alegação de ausência de intimação do Devedor Fiduciante no endereço declinado no instrumento contratual. No mesmo julgamento, foi objeto de análise a afirmada ausência de intimação do Devedor Fiduciante acerca dos leilões realizados, decidindo-se que, após a consolidação da propriedade em favor do credor, não remanescia em favor do antigo Devedor Fiduciante o direito de ser intimado para os leilões ou mesmo a possibilidade de se opor à consumação da alienação (Num. 19847259 - Pág. 89), mas unicamente o direito de ser contemplado com eventual saldo que sobrevier ao produto da alienação quando consumada. (...) Como se colhe dos autos o acórdão transitou em julgado (Num. 19847259 - Pág. 150). Tendo em vista a coincidência dos elementos identificadores da ação quanto aos Feitos em cotejo, induvidosa a existência de coisa julgada, que impede a apreciação dos pedidos catalogados pelo Autor nos itens 6.2.6, 6.2.7, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.15 (III) e (IV) (Num. 19847197 - Pág. 50/51), pelo que não comporta modificação a extinção do processo, sem resolução de mérito, relativamente ao Banco Bradesco, com base no art. 485, V e §3o, do CPC. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Determino que as publicações dirigidas ao 4o Ofício de Registro de Imóvel do DF sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Alisson Dias de Lima (OAB/DF 24.699). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao Banco Bradesco S/A., tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015